Tribunal: TJES
Processo: 5002368-68.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002368-68.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002368-68.2021.8.08.0000

AGVTE:

MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGVDO:

TELEFONICA BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SI
LVA -
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Guarapari

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE GUARAPARI,
eis que irresignado com a decisão monocrática que reformou a sentença para reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa a seu tempo lavrada.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustentou que inexiste nulidade no auto de infração, bem como que o recorrido não lograra êxito em comprovar o cumprimento das obrigações apontadas pela autoridade fiscal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2022.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002368-68.2021.8.08.0000

AGVTE:

MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGVDO:

TELEFONICA BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SI
LVA -
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Guarapari

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE GUARAPARI, uma vez que irresignado com a decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez, que acolhera o pleito da TELEFONICA BRASIL S/A para reconhecer a nulidade do auto de infração a seu tempo lavrado, face a inexistência de elementos fundamentais nele, tal como o dispositivo legal infringido.

Em suas razões, o ente municipal sustentou que o executado possuía plena ciência do motivo de sua autuação, não havendo que se falar em deficiência do termo lavrado. Outrossim, aponta que as determinações da autoridade fiscal não foram observadas pelo recorrido, o que ensejou a autuação que ora se pretende obstar.

Pois bem. Analisando os autos com acuidade, chego a conclusão que o recurso em tela merece provimento.

Explico. O artigo 202 do Código Tributário Nacional elenca os requisitos necessários à lavratura do auto de infração, senão vejamos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

A observância do aludido dispositivo pel
o
Fisco tem por objetivo possibilitar que o executado tenha plena ciência daquilo que lhe é imputado, ensejando o exercício regular do contraditório, princípio basilar da Constituição Federal.

É preciso ter em mente que a ausência de determinado requisito no auto de infração poderá acarretar a sua nulidade
da autuação
, todavia, tal consequência apenas será observada se o vício for capaz de dificultar o conhecimento
pelo contribuinte
acerca da origem do débito e suas consequências.

Partindo dessa conclusão e volvendo os olhos ao caso em tela é possível concluir que,
inobstante a inexistência de descrição pormenorizada da infração no auto,
não há qualquer mácula seja capaz de nulific
á-lo.

Isto, porque como se percebe da análise dos documentos juntados aos autos, o processo administrativo fora cristalino ao descrever as exigências feitas pelo agente fiscalizador, bem como em apontar os esclarecimentos que seriam necessários para san
á-las.

Inclusive, é possível vislumbrar que o processo administrativo fora coligido aos autos pelo próprio autuado, demonstrando que a ele fora dada plena ciência da autuação, sendo, portanto, atendido o requisito do pleno contraditório, embora, não tenha sido exercido por deliberação própria.

Acerca do tema, vejamos um precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE CDA INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO NOTA FISCAL INIDÔNEA RETORNO DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS VAZIOS BEM QUE NÃO CARACTERIZA MERCADORIA - RECURSO IMPROVIDO.

1. No que tange à alegação de nulidade da CDA pelo não preenchimento dos requisitos legais, mais especificamente a origem e a natureza do débito, tem-se que, diversamente do exposto pelo juízo a quo, não há que se falar em nulidade, ante a inocorrência de qualquer prejuízo à executada.

2. Da análise da CDA acostada aos autos, verifica-se a menção expressa aos dispositivos legais que ensejaram a constituição do débito. Em que pese não constar da certidão a narrativa dos fatos que culminaram na aplicação da multa, são mencionados os números do auto de infração e do processo administrativo que embasaram a CDA.

3. Conforme cópias juntadas aos autos, observa-se que a apelada participou ativamente de todo o processo administrativo, apresentando impugnação e recurso, sendo que seus pedidos foram inclusive parcialmente acolhidos conforme decisão que afastou a cobrança do ICMS, mas manteve a multa.

4.Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJ/ES, reconhece a ausência de nulidade da CDA nos casos em que não houve violação à ampla defesa e contraditório, ante a participação efetiva do executado no processo administrativo indicado na certidão, sem qualquer tipo de prejuízo.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120119813, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

Assim, rogando a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso,
concluo
que a hipótese é de acolhimento da tese recursal neste ponto.

Noutra plana, avançando na análise do tema, eis que hígida a certidão de dívida ativa, penso que não há que se falar no cumprimento das determinações do Fisco pelo recorrido.

Ora, inexiste qualquer comprovação nos autos que de fato tenha ocorrido o atendimento às exigências feitas pelo agente autuador –
evento nº 920728 -
,
máxime porque nenhum documento de comprovação fora apresentado.

Consoante dispõe o artigo 373 do CPC, incumbe ao autor, ora agravado, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, oportunidade em que, não se desincumbindo de tal encargo, não poderá ver o seu pleito acolhido na via judicial.

Diante de todo o exposto, entendo por bem conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, reformando a decisão monocrática, julgar improvido o apelo, confirmando, por consequência a sentença a seu tempo lançada.

Diante deste desfecho, redimensiono a sucumbência, fixando o importe de 13% sobre o valor atualizado da causa a ser pago pelo recorrido.

É
como voto.

DESª.
CONVOCADA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002368-68.2021.8.08.0000

AGVTE:

MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGVDO:

TELEFONICA BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SI
LVA -
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Guarapari

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

I.
O artigo 202 do Código Tributário Nacional elenca os requisitos a serem observados para a lavratura do auto de infração.

II.

Na esteira da jurisprudência pátria, a inexistência de quaisquer deles não tem o condão de gerar nulidade automática do termo. A ciência da parte acerca do inteiro teor do procedimento administrativo afasta por completo a alegação de nulidade, uma vez que possibilitado o conhecimento do motivo da autuação e suas consequências.

III.
A alegação de cumprimento das obrigações tributárias deve estar demonstrada nos autos, sem a qual resta insubsistente as meras conjecturas ventiladas pela parte.

IV.
Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unamidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATORA